Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-45.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-45.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE KOPP RIBEIRO - CPF: 053.743.651-00 (APELADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA - CNPJ: 30.411.316/0001-37 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), GLOBALL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.282.916/0001-75 (APELANTE), GLOBALL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.282.916/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
INCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO E PARCELAMENTO.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa loteadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, para declarar extinto o contrato firmado com o promitente comprador, condenando a vended
ora à restituição integral, em parcela única,
dos valores pagos, com aplicação de multa contratual de 10%, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
A
s questões
em discussão consiste
m
em saber se:

(i) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado do mérito e suposta inversão do ônus da prova;

(
ii
) configura julgamento
extra petita
a fixação de correção monetária e juros
sem pedido expresso do autor
;

(
iii
) é
cabível a
retenção de valores e
o
parcelamento da restituição nos moldes do art. 32-A da Lei nº 6.766/79;

(
iv
) é devida a restituição da comissão de corretagem;

(v) é legítimo o abatimento de encargos
tributários e de consumo sobre o imóvel;
(vi) deve ser alterado o
termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e da ausência de prejuízo processual demonstrado.

4. A distribuição do ônus da prova observou os critérios legais, inexistindo inversão indevida ou violação ao contraditório.

5. A fixação de juros moratórios e correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação
ex

officio
, não configurando julgamento
extra petita
.

6. Restou comprovado o inadimplemento contratual da vendedora, autorizando a resolução do contrato com restituição integral das quantias pagas.

7. Inaplicabilidade do art. 32-A da L. 6.766/1979, por se tratar de rescisão motivada por culpa da vendedora, afastando a possibilidade de retenção e parcelamento.

8.
Devida
a
restituição da comissão de corretagem, considerando que a resolução do contrato decorreu de inadimplemento do fornecedor.

9.
Indevida a dedução de tributos ou encargos de consumo, uma vez que o comprador não foi imitido na posse do imóvel.

10. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

Tese de julgamento:

“1. É devida a restituição integral dos
valores pagos em contrato de
compromisso
de compra e venda de imóvel, inclusive comissão de corretagem, nas hipóteses de rescisão motivada por inadimplemento exclusivo do promitente vendedor
, sem qualquer direito de retenção ou parcelamento
.

2
.
Os juros de mora sobre os valores devidos incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
s
. 5º, XXXII; CC,
arts
. 405; CPC,
arts
.
373, I e II
; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; L. 6.766/1979, art. 32-A (inaplicável ao caso).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ,
AREsp
2.873.888/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 26/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1597320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª T., j. 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA

contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes, da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
PEDRO HENRIQUE KOPP RIBEIRO
em desfavor
da apelante
, julgou
parcialmente procedentes
os
pedidos formulados na exordial
para
:
a) declarar resolvido o contrato firmado entre os litigantes; b) condenar a apelante a restituir
integralmente
os valores pagos pelo apelado, em par
cela única, na quantia de R$ 26.
445,04
(vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)
; c) condenar a apelante ao pagamento da multa penal contratual, no percentual de 10% sobre o valor principal adimplido pelo apelado
(ID:
326575901
).

Em suas razões recursais, a a
pelante
alega
,
preliminarmente
,
a ocorrência de c
erceamento de defesa,
em virtude
do
julgamento antecipado da lide
sem a
prolação de despacho saneador
e
ausência de oportunidade para especificação de provas
, aduzindo que a controvérsia em discussão não se trata de matéria exclusivamente de direito.

Além disso, sustenta que houve a i
ndevida inversão do ônus da prova
, contrariando os critérios legais previstos nos artigos 373, I e II, do CPC e
artigo 6º, inciso VIII, do CDC
, acarretando
também em
cerceamento de defesa, uma vez que, na verdade, caberia ao autor ter apresentado prova das suas alegações.

Ainda em caráter preliminar, afirma que a sentença foi
extra petita
, ao
determinar que os valores pagos devem ser restituídos pela Taxa Selic, uma vez que o referido índice diverge daquele estabelecido no contrato,
não havendo pedido do autor nesse sentido
.

No
mérito
, a
a
pelante pugna pela
reforma integral da sentença
, a fim de que seja reconhecida a
validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 10% sobre o valor do contrato atualizado
, nos termos do art. 32-A, inciso II, da Lei 6.766/79, com todas as suas consequências legais, inclusive o direito à dedução da comissão de corretagem, despesas tributárias e administrativas.

Argumenta que a sentença contrariou a legislação específica, ao afastar as previsões expressas de parcelamento da restituição e de descontos previstos em lei. Defende que
a restituição dos valores pagos deve respeitar o que fora pactuado
, considerando que as disposições contratuais estão em conformidade com o regramento legal vigente.

Impugna, ainda, a determinação de restituição
em parcela única
, defendendo a possibilidade de parcelamento em até
12 prestações mensais
, com início conforme os prazos previstos no art. 32-A, §1º, da Lei nº 6.766/79. Ressalta que a
Súmula 543 do STJ não se aplica
ao caso, pois trata de contratos firmados
antes da vigência da Lei do Distrato
e deve ser interpretada
à luz da nova legislação
.

Alega, ainda,
a existência de equívoco na fixação do termo inicial dos consectários legais, aduzindo que
nas hipóteses em que a resolução contratual se dá
por culpa do comprador
, os juros somente devem incidir
a partir do trânsito em julgado
,
razão pela qual deve
ser reformada a sentença, com relação à fixação dos juros desde a data da citação.

Sustenta
que o valor referente à comissão de corretagem foi
pago diretamente pelo apelado à corretora de imóveis
, não tendo
a vendedora recebido ou participado da negociação dessa quantia
,
não podendo
ser compelida a restituí-la
, pois tal obrigação não decorre do contrato firmado entre as partes.

Assevera
que, durante o período de vigência do
contrato e posse do imóvel, o a
pelado deve responder pelos
encargos tributários e contas de
consumo (água, energia, IPTU)
relacionados ao lote
. Assim, eventual valor devido a esse título deve ser
descontado da restituição d
os
valores
, a fim de evitar que a a
pelante arque com encargos que não lhe competem.

Por fim, argumenta que, diante da
procedência parcial dos pedidos autorais
, a sentença deveria ter reconhecido de forma mais equânime a
sucumbência recíproca
,
condenando também o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, requerendo ainda a majoração dos honorários na esfera recursal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato, em especial os termos inerentes às penalidades em virtude da rescisão do contrato por culpa exclusiva do apelado. Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, seja majorado o percentual de retenção para 25% dos valores pagos. Pleiteia, ainda, que não seja compelida a devolver qualquer quantia a título de comissão de corretagem, bem como para que
a aplicação dos juros de mora sejam
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em sua contraminuta,
o apelado
pugna
pelo despr
ovimento do recurso de apelação (ID: 326575906).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA
EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a abertura de fase específica para a indicação de provas, tampouco prolação de despacho saneador, sustentando que a controvérsia comportaria produção probatória, por envolver matéria fática controvertida.

No entanto,
não assiste razão
à apelante
.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não há dúvida de
que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, c
onforme lhe é facultado pela legislação
processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, a decisão recorrida não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial
ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In
casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão unicamente de direito
e que
a matéria foi decidida com base em prova documental já carreada
nos autos
, não havendo, no contexto fático-jurídico delineado, necessidade de produção de outros elementos probatórios.

Ademais, o apelante
se limitou a invocar genericamente a tese de cerceamento de defesa
, sem indicar
quais provas efetivamente pretendia produzir
, tampouco
demonstrar de forma objetiva e concreta de que modo a eventual produção dessas provas poderia ter influenciado no resultado do julgamento
.

Tal omissão enfraquece sobremaneira sua pretensão, pois o
mero inconformismo com o julgamento antecipado da lide, desacompanhado da devida demonstração do prejuízo processual efetivo
, não é sufici
ente para configurar eventual nulidade
.

Assim, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária ao deslinde da controvérsia
e ausente a demonstração de
prova imprescindível que justifi
que
a reabertura da instrução
,
inexiste razão para o acolhimento da preliminar.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda em caráter preliminar, a apelante sustenta que houve a i
ndevida inversão do ônus da prova
, contrariando os critérios legais previstos nos artigos 373, I e II, do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do CDC, acarretando
também em h
ipótese de cerceamento de defesa, uma vez que caberia ao autor ter apresentado prova das suas alegações.

Sem razão, con
tudo.

Inicialmente, cumpre esclarecer

que a
controvérsia em análise decorre de relação jurídica de consumo, evidenciada pela natureza do contrato de promessa de compra e venda de lote firmado entre a empresa loteadora (fornecedora de produto imobiliário) e o consumidor final (apelado), pessoa física que adquiriu o bem com o propósito de investimento ou moradia.

Sendo assim, considerando a existência de relação de consumo, não haveria qualquer óbice legal à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no presente caso, ao contrário do que sustenta a apelante,
não houve efetiva inversão do ônus da prova
, tampouco se verifica qualquer inovação processual que tenha causado surpresa ou cerceamento de defesa.

A sentença recorrida fundamentou-se expressamente
na regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
, tendo o magistrado atribuído à parte ré – ora apelante – o ônus de comprovar o cumprimento contratual, com base no critério lógico da disponibilidade e facilidade de acesso às provas relativas à execução do empreendimento.

Veja-se que o julgador destacou de forma clara que,
diante da alegação de inadimplemento contratual por parte do autor, incumbia à ré comprovar a regular execução das obras
, na medida em que detém os meios documentais e técnicos para tanto, nos termos do
artigo 373, inciso II, do CPC
.

Ademais, ainda que houvesse sido determinada a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, a medida seria juridicamente legítima, dado o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do regime protetivo conferido ao consumidor, inclusive quanto à facilitação da prova, conforme preconizado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Por fim, registre-se que
a apelante não demonstrou qualquer prejuízo processual concreto
, tampouco apontou qual prova essencial teria sido tolhida ou em que medida a suposta inversão teria limitado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
não se vislumbra qualquer vício que comprometa a regularidade do julgamento
ou que justifique a anulação da sentença por suposta inversão indevida do ônus da prova.

A
ssim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente alega, em caráter preliminar,

que
foi proferido julgamento

extra petita
, ao determinar que os valores pagos
devem
ser restituídos pela Taxa Selic, uma vez que o referido índice diverge da
quele estabelecido no contrato
, aduzindo que o juiz não poderia decidir sobre

a matéria sem que houvesse pedido
específico
da parte
autora nesse sentido
.

No entanto,
não assiste
razão à apelante
.

A aplicação dos juros moratórios e índices de correção monetária podem ser
analisados
de ofício
, a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
por se tratar de matérias de ordem pública
e constituírem
mera decorrência lógica da condenação principal
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, vejamos:

(...)

2
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação de seu termo inicial
, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

(...)
1
.

O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE
FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023)

(...)
2
.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, não há reformatio in pejus na alteração dos parâmetros dos juros e da correção monetária fixados na sentença, mesmo sem recurso a esse respeito e no âmbito de remessa necessária, por ser cuidarem de consectários legais da própria condenação
. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.050.554/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Aplicando o mesmo entendimento, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado em diversas ocasiões:

(...)
A correção monetária e os
juros
de
mora
são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo

inicial
, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio

in

pejus
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(N.U 1000936-34.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025
)

(...)
Em relação aos parâmetros de
correção
monetária e
juros
, por constituírem matéria de
ordem

pública
, sua fixação ou alteração pode ser realizada de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio

in

pejus
.
(...)
(N.U 1000190-64.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025
)

Assim,
não há, no caso em apreço, qualquer extrapolação dos limites da lide ou julgamento
extra
ou
ultra petita
, pois, conforme demonstrado alhures, a
aplicação ou alteração dos consectários legais não configura inovação indevida
, por se tratar da
aplicação de normas de ordem pública
, que podem ser
analisadas de ofício pelo julgador
.

Portanto, verifica-se que inexiste eventual
nulidade na sentença
em virtude da fixação dos percentuais de juros moratórios e correção monetária, não havendo que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PEDRO HENRIQUE KOPP RIBEIRO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência

em desfavor de
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA
e
GLOBALL IM
Ó
VEIS LTDA
,
pleiteando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes,
a condenação da empresa requerida à restituição da integralidade dos valores pagos, corrigidos mensalmente em cada pagamento, com juros e correção monetária, ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato no percentual de 10%
(dez por cento)
e, por fim, ao pagamento de indenizaç
ão por danos morais (ID:
326575858
).

Em síntese, o autor alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a
empresa
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA
em 17/01/2020, tendo como objeto o Lote 03, Quadra 12, Loteamento Residencial Brasil Norte, em Alta Floresta/MT, pelo valor total de R$ 74.760,00, a ser quitado em 240 parcelas mensais de R$ 311,50.

Afirma que a
empresa

se comprometeu a entregar o imóvel em condições de construção no prazo de quatro anos, o que não ocorreu até a data do
ajuizamento da ação
, razão pela qual
não pretende mais manter o vínculo contratual
,
ante o inadimplemento da vendedora,
pleiteando
a rescisão do ajuste, a restituição dos valores pagos, com a incidência de multa penal contratual, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Após a instrução processual,
sobreveio
sentença que julgou
parcialmente
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que a requerida C Serpa Comércio de Imóveis apesar de citada, não ofertou contestação (Id 195147435), razão pela qual
DECRETO A REVELIA
, contudo, sem aplicação dos seus efeitos, em razão da defesa ofertada pela loteadora ré (art. 345, I, CPC).

Sanadas as questões processuais pendentes, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, já que desnecessária a produção de prova complementar, pois o conjunto probatório é suficiente para
à
análise das questões expostas nos autos, considerando ser o julgador o destinatário das provas.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel, correspondente ao lote n.º 03, Quadra12, localizado no Loteamento Residencial Brasil Norte, nesta cidade, pelo valor de R$74.760,00, em data de17de janeirode 2020.

É pacífico que a resolução do contrato de compra e venda, a pedido do comprador, é juridicamente possível, independentemente da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no instrumento contratual. Isso porque a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o requerente se enquadra como destinatário final do produto ofertado pela requerida, qual
seja,
a comercialização de lote urbano (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, com a extinção do vínculo contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração da posse do imóvel ao acionado e a restituição das parcelas pagas pelo
acionante
, na sua integralidade.

No caso em análise, verifica-se que a resolução contratual foi motivada pelo descumprimento contratual do vendedor, uma vez que o prazo estipulado para a entrega do loteamento
transcorreu sem que as infraestruturas convencionadas fossem
implementadas
.

Embora a empresa ré alegue que o autor não apresentou prova do descumprimento contratual, cabia a ela demonstrar a execução das obras, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que detém a documentação relativa ao loteamento.

Embora a matéria em voga se vincule ao regramento da Lei 6.766/79, é incontestável que tanto as deliberações previstas na legislação específica quanto o prazo para a restituição dos valores devam ser fundamentadas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação
civil.
Isso
porque, no caso concreto, foi o vendedor quem deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, motivação essa que afasta os argumentos deduzidos na peça contestatória, quanto a pretensão indenizatória por ele pleiteada.

Inclusive, restou consolidado o entendimento de que, nas hipóteses de resilição contratual por culpa do vendedor, é ilícita a retenção de qualquer valor a título de indenização e multa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Dessa forma, o direito de pleitear a multa penal prevista na Cláusula Quinta, item 5.2, § 1º, inciso IV, é exclusiva do autor, porém, limitada a 10% sobre o valor do crédito que esse tem a receber.

Sobre essa questão, salienta-se que a previsão contratual de cláusula penal é lícita, em caso de inadimplemento do pactuado, encontra sustentação no art. 408 do Código Civil, pois visa recompor os prejuízos suportados por alguma das partes, ante a frustrada execução do contrato.

Diante deste cenário, faz jus o autor ao ressarcimento das parcelas adimplidas, integralmente (entrada + parcelas), no valor de R$ 24.725,56 (id. 182708840), além da comissão de corretagem adimplida na quantia R$ 1.719,48 (id. 182708839) - conforme precedente do STJ acima citado -, totalizando o valor de R$
26,
445,04.

Em relação à taxa de fruição do imóvel, pontua-se que “em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição” (TJMT - N.U 1007298-73.2019.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 01/09/2022).

Sendo este o caso dos autos, não há falar em retenção da indenização pela fruição do bem, mesmo porque não há
comprovação mínima de que a empresa requerida tenha deixado de auferir renda sobre o imóvel, já que é improvável a locação de terreno sem edificação e sem qualquer infraestrutura.

Pontua-se, em arremate, que contrariamente ao exposto pela parte requerida, o valor deve ser restituído de imediato, conforme entendimento sumular nº. 543, do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por fim, quanto ao dano moral pretendido, tem-se que razão não assiste ao autor, uma vez que não houve ofensa aos seus direitos personalíssimos.

Não há que se falar no pagamento de indenização por extrapatrimonial, qual se traduz na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1º, III, e art. 5º, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.

A causa de pedir trata de inadimplemento contratual, o qual, salvo situações excepcionalíssimas, não possibilita o arbitramento da indenização moral pretendida.

Vejamos o entendimento do STJ:

(...)

Nesse raciocínio, caberia ao autor indicar os fatos que exacerbaram o mero inadimplemento contratual capazes de gerar eventual abalo psicológico.

Portanto, incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para: a) DECLARAR resolvido o contrato firmado entre os litigantes; b) CONDENAR a ré a restituir, integralmente, os valores pagos pelo autor, em parcela única, na quantia de R$ 26,445,04; c) CONDENÁ-LA, ainda, a pagar a multa penal contratual, no percentual de 10% sobre o valor principal adimplido pelo autor.

Consigno, ainda, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) pelo IPCA, acrescido de juros moratórios, a contar do
vencimento de cada parcela, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos do art. 406, do CC.

Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 20% e a requerida com o importe 80% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

(
...)
”

(ID: 326575900)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta
parcial
provimento.

Inicialmente
, necessário esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como
relação de consumo
, nos termos dos
art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que o
apelado, na condição de adquirente, é destinatário final do bem, enquanto a apelante figura como fornecedora do produto.

Ficou demonstrado nos
autos
que

o apelado
PEDRO HENRIQUE KOPP RIBEIRO
adquiriu, em 17 de janeiro de 2020, um imóvel situado no Loteamento Residencial Brasil Norte (Lote 03, Quadra 12), em Alta Floresta/MT, mediante contrato de
compromisso

de
compra e venda firmado com a
empresa
apelante
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA
, no valor total de R$ 74.760,00, com pagamento parcelado em 240 prestações mensais de R$ 311,50
.

No
s termos da cláusula 12.1 do contrato, a apelante obrigou-se a disponibilizar o imóvel para construção no prazo
máximo
de quatro anos,
todavia, não
foi cumprida a referida disposição da avença, razão pela qual
a resolução contratual foi motivada pelo
inadimplemento
contratual
por parte da

vendedora
.

Importante registrar que caberia à empresa apelante ter comprovado
nos autos
a efetiva entrega do imóvel no prazo estipulado,
nos termos do artigo 373, II, do CPC,
mas assim não o fez, caracterizando nítida hipótese de inadimplemento contratual e autorizando a rescisão do contrato
por culpa da vendedora
.

Dessa forma, uma vez reconhecida
a
ocorrência da rescisão contratual por culpa da vendedora,

impõe-se
a restituição dos valores pagos pelo comprador em sua integralidade,
sem qualquer retenção,
uma vez que foi a conduta da apelante que deu causa ao
desfazimento do negócio jurídico.

In
casu
, verifica-se que a

recorrente
s
ustenta a possibilidade de retenção de
parte das quantias pagas pelo cons
umidor, com base no art.
32-A, inciso II, da Lei n.
6.766/79, inserido pela Lei n. 13.786/18, que prevê a retenção de até 10% do valor pago, bem como o parcelamento da restituição em até 12 vezes. Além disso, pleiteia também

a majoração do percentual de retenção para 25% do valor pago.

Ocorre, todavia, que
tal dispositivo
somente se aplica às hipóteses de resolução contratual motivada por
culpa
do adquirente
, o que
não se verifica nos autos
. Conforme mencionado, é inequívoco que o desfazimento da avença decorreu de
inadimplemento da vendedora
, fato que
afasta a aplicação d
o art. 32-A da

Lei n.
6.766/79
e, por consequência, a possibilidade de qualquer retenção
.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é
pacífica no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual por parte da incorporadora, ensejando a resolução contratual com devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, acrescidos
das penalidades convencionadas
, sem direito de retenção
.
Vejamos
:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 543 DO STJ. COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega da obra.

2.
Nos casos de resolução do contrato por culpa atribuída ao promitente-vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, nos termos da Súmula n. 543 do STJ, incluindo a comissão de corretagem.

incidência
da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ.
AREsp
n. 2.873.888/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO .
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE
CULPA .
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
5
E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO .
PRECEDENTES. 1.
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas
5
e 7/STJ).
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2020)

A propósito, é o teor da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que
“n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

Assim, não há que se falar em incidência de percentual de retenção sobre o valor do contrato, nem em possibilidade de parcelamento da restituição, tendo em vista a
inaplicabilidade do disposto no artigo 32-A da Lei n. 6.766/79
ao caso, por se tratar de nítida hipótese de rescisão por
culpa
do

vendedor.

Do mesmo modo,
deve ser mantida a
restituição da comissão de corretagem, uma vez que
, conforme
mencionado nos julgados colacionados acima
,
nas hipóteses de rescisão motivada p
or inadimplemento exclusivo do
vendedor, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, abrangendo inclusive os valores desembolsados a título de comissão de corretagem.

N
o tocante ao argumento de que o apelado deve responder pelos encargos tributários e contas de
consumo incidentes
sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato,
entendo que a pretensão da apelante
também não
merece prosperar
.

O pagamento desses débitos pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o promitente comprador sequer entrou em sua posse, tornando-se, portanto, incabível que arque com os custos decorrentes.

Sobre o tema, cito
entendimento consolidado pelo

STJ
:

(...)
5
.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente.
Isso porque o comprador não pode ser obrigado a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não havia sido imitido na posse. 6. Agravo int
erno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1958836 MS 2021/0252633-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
(...) (
g.n
)

Na mesma linha de acepção, é o entendimento assente nesta Corte Estadual:

(...)
Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU, se não houve a efetiva utilização do bem
.
(TJ-MT 10042481020178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

(...)
4
.
Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter

rem
.(...)
(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

Portanto, comprovada a culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, é acertada a determinação de imediata devolução do montante
integral
já adimplido, incluindo a comissão de corretagem,
sem qualquer direito de retenção.

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
3
.
Nos casos de resolução do contrato por culpa atribuída ao promitente-vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, incluindo a comissão de
corretagem .
Incidência
da Súmula n. 83 do STJ
. 4. Agravo
conhecido .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ -
AREsp
: 2868054 GO 2025/0068160-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)
(
g.n
.)

(...)

2
Nas
hipóteses em que se tratar de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade,
incluindo-se a comissão de corretagem
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2151315 SP 2022/0182884-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)
(
g.n
.)

(...)

2
.
Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

3 .
A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1484066 MG 2019/0100644-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020)

(
g.n
.)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento:
1
. ALeinº13.786/2018 não se aplica aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência nem às hipóteses de inadimplementodo vendedor. 2.
Na rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, inclusive comissão de corretagem
. 3. A cláusula contratual de retenção não prevalece quando o distrato resulta do inadimplemento da vendedora. 4.
Os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação.
5. A frustração injustificada da entrega do imóvel em sistema de time
sharing
pode ensejar indenização por danos morais, quando presentes repercussões relevantes à esfera da personalidade. (N.U 1013270-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025
)

(...) Restando incontroverso o inadimplemento da obrigação contratual pela fornecedora, por ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado, correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral dos valores pagos pela adquirente, nos termos da Súmula 543 do STJ.
(...)
Inviável a retenção de qualquer valor quando a rescisão se dá por culpa do fornecedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

(N.U 1007111-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

(
g.n
.
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6
.
De acordo com a Súmula 543 do STJ, a culpa exclusiva das fornecedoras impõe a devolução integral das quantias pagas,
sob pena
de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
(...)
(N.U 1043282-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

(
g.n
.
)

Por sua vez, com relação ao termo inicial dos consectários legais, entendo que
assiste parcial razão
à recorrente no tocante à necessidade de reforma da sentença recorrida.

A
nalisando a
decisão
impugnada, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou que
o valor a ser restituído ao requerente/apelado de
ve ser corrigido monetariamente
desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) pelo IPCA, acrescido de juros moratórios, a contar do vencimento de cada parcela, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do CC.

Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos de atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva do vendedor,
os juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista que a obrigação de restituir, embora reconhecida judicialmente, possui natureza ilíquida até a fixação do valor exato a ser devolvido. Conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, nas obrigações ilíquidas, os juros moratórios contam-se da citação, marco que configura a constituição formal em mora.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...)
2
. Verificado atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da construtora, é devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador. 3.
Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde cada desembolso.
(...) (N.U 1034490-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
)

(...)
6
.
A restituição das parcelas pagas deve observar a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, consoante o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência do STJ
(
REsp
1.943.772/RJ). (N.U 1013270-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025
)

Por fim,
não assiste razão à apelante no tocante ao pedido de
re
distribuição equânime do ônus
da
sucumbência
, haja vista que
sentença recorrida
r
econheceu a ocorrência de sucumbência recíproca
, fixando a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos
p
ercentuais
de

20% ao autor e 80% à requerida
.

Conforme o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil,
havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes
, observando-se o conteúdo econômico da decisão e o efetivo proveito obtido por cada parte no processo.

No caso, embora o pedido de indenização por danos morais tenha sido julgado improcedente, o autor obteve êxito nos principais pedidos
formulados na exordial,
circunstância que
justifica a maior atribuição dos encargos sucumbenciais à parte requerida
, que resistiu integralmente à pretensão.

A distribuição estabelecida pelo juízo de origem
atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e causalidade processual
, revelando-se
equânime diante da complexidade da causa e dos resultados obtidos por
cada litigante, inexistindo qualquer vício que demande reforma.

Outrossim
, a
reforma parcial do julgado ora operada
, relativa à
modificação do termo inicial dos juros de mora
, embora acolhida,
não possui expressão suficiente para reverter ou reequilibrar a distribuição dos encargos sucumbenciais já estabelecida
, pois não altera significativamente o resultado da demanda nem infirma o êxito substancial do autor quanto à tese principal sustentada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA
,
exclusivamente para alterar o termo inicial dos juros morat
órios para a data da citação, nos termos do art. 405 do CC,
mantendo
-se
a sentença
com relação
a todos os seus
demais termos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025